Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600106-94.2020.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
20/10/2020
Número: 0600106-94.2020.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 04/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600106-94.2020.6.16.0150
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600106-94.2020.6.16.0150,
que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o feito com resolução do
mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC. (Reclamação pela divulgação de pesquisa eleitoral sem
registro e fraudulenta e por propaganda eleitoral antecipada, com pedido liminar, interposta pelo
Partido Democrático Trabalhista - PDT (Comissão Provisória Municipal de Flórida) em face de
Eliandro Aparecido Nunes da Silva, com fundamento nos artigos 33, Parágrafos 3º e 4º, da Lei n.º
9.504/97 e artigos 17 e 18, da Resolução TSE n.º 23.600/2019, e na forma dos artigos 96 da Lei n.º
9.504/97, alegando em síntese que a pesquisa divulgada é fraudulenta e não foi registrada na
Justiça Eleitoral, bem como que a divulgação da pesquisa em questão tem caráter de propaganda
eleitoral antecipada, porque estaria divulgado nomes de pré-candidatos de partido que apoia.
Informa que no dia 12/7/20, através de sua página no facebook, o Sr. Eliandro Aparecido Nunes da
Silva, autointitulado "Eliandro Silva Notícias" fez a seguinte publicação: "*pesquisa eleitoral 11 de
julho de 2020 em Flórida.* *Júnior Leoni 69 pontos* *adm atual Prefeita Márcia Dallago 25 Pontos*
*em dúvida 6 Pontos* *Quando o povo quer mudar o povo muda... câmera de vereadores muitas
novidades e nomes novo chegando por aí ......* *Parabéns florida, se não foi bom tem que mudar
mesmo agora é a hora!!* *Reporter cinematográfico Eliandro silva noticias a sua informação está
aqui*" . Em seguida, alterou a publicação para fazer constar da seguinte forma: "*pesquisa eleitoral
11 de julho de 2020 em Flórida. * *Hermes Júnior 69 pontos* *adm atual Prefeita Márcia Dallago 25
Pontos* *EM dúvida 6 Pontos* *Quando o povo quer mudar o povo muda... câmera de vereadores
muitas novidades e nomes novo chegando por aí ......* *Parabéns florida, se não foi bom tem que
mudar mesmo agora é a hora!!* *Reporter cinematográfico Eliandro silva noticias a sua informação
está aqui*"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO
DEMOCRATICO TRABALHISTA DE FLORIDA
(RECORRENTE)
GUILHERME CAZOTE ELIZIARIO (ADVOGADO)
ELIANDRO APARECIDO NUNES DA SILVA (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11178
816
15/10/2020 16:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.408
RECURSO ELEITORAL 0600106-94.2020.6.16.0150 – Flórida – PARANÁ

Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA DE FLORIDA
- OAB/PR0087097
ADVOGADO: GUILHERME CAZOTE ELIZIARIO
RECORRIDO: ELIANDRO APARECIDO NUNES DA SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

– ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL
EMENTA
– REPRESENTAÇÃO ELEITORAL –– PUBLICAÇÃO
DE GRÁFICO NO FACEBOOK, COM PERCENTUAIS
ATRIBUÍDOS A SUPOSTOS PRÉ-CANDIDATOS -
CONTEÚDO QUE NÃO CONFIGURA PESQUISA
ELEITORAL, MAS QUE TEM CARACTERÍSTICA DE
MERA ENQUETE – DIVULGAÇÃO DE ENQUETE
ANTES DE INICIADO O PERÍODO ELEITORAL -
AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO - DESNECESSIDADE DE
PRÉVIO REGISTRO NA JUSTIÇA ELEITORAL –
DIVULGAÇÃO DE POSICIONAMENTO PESSOAL
SOBRE QUESTÃO POLÍTICA – AUSÊNCIA DE
PEDIDO
EXPLÍCITO
DE
VOTOS
-
NÃO
CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA ANTECIPADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/10/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 11178816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/10/2020 16:01:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101515185689900000010634192
Número do documento: 20101515185689900000010634192

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA – Comissão Provisória Municipal de Florida – PR em face da sentença
proferida pelo Juízo da 142° Zona Eleitoral de Santa Fé (ID 10572216), por meio da qual
julgou-se improcedente o pedido de Representação Eleitoral, por divulgação de pesquisa sem
registro e propaganda eleitoral antecipada, movida pelo partido em face de ELIANDRO NUNES
DA SILVA.
Em suas razões recursais (ID 10572616), o partido argumenta, em síntese, que:
o entendimento da sentença de tratar-se de enquete é mera conjectura, vez
que é muito clara na publicação, a utilização da palavra “pesquisa”, além da tentativa de
manipulação do entendimento popular;
não houve nenhuma enquete no município de Flórida que justificasse a
publicação ora atacada, se houvesse, haveria de ter a votação, o nome dos candidatos e
não, simplesmente, só o resultado de uma suposta enquete, divulgada como “pesquisa”,
por tanto, trata-se de verdadeira notícia falsa;
reproduz argumentos da petição inicial e destaca que não é simplesmente o
fato de não ter “expresso pedido de voto” que caracteriza a propaganda eleitoral
antecipada, aduzindo que, no caso, é muito cristalina a intenção da publicação em
influenciar os munícipes de Flórida, divulgando fato mentiroso com o fim de trazer
vantagem indevida à candidatura de EMERSON SETTE.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para julgar procedente a
representação, com a condenação do representado na sanção prevista no § 3º da Lei
9.504/1997, bem como dos artigos 17 e 18 da Resolução TSE 23.600/2019.
Intimado, o representado não apresentou contrarrazões, conforme restou
certificado no ID 10572966.
Neste mesmo sentido, seguiu-se a manifestação da Procuradoria Regional
Eleitoral (ID 9952816).
É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Num. 11178816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/10/2020 16:01:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101515185689900000010634192
Número do documento: 20101515185689900000010634192

Inicialmente, verifico que pela Seção de Autuação e Distribuição, foi certificado
que o recorrido não apresentou procuração (ID 10602916).
Compulsando os autos, vê-se que o recorrido formulou requerimento, por e-mail,
requerendo a nomeação de defensor dativo (ID 10569816), tendo sido determinada sua
intimação para comprovar a alegação de hipossuficiência (ID 10569916) e após manifestação
do recorrido e apresentação de documentos e nova oportunidade para juntada de documentos
(ID10571566), manteve-se inerte. O requerimento restou indeferido na própria sentença, diante
da ausência de comprovação de preenchimento dos requisitos exigidos pelo Regulamento da
Advocacia Dativa (Resolução nº 21/2019 do Conselho Seccional da OAB/PR.
De fato, “Em representação eleitoral com caráter cível não existe previsão legal
que determine a nomeação de defensor dativo para processos dessa natureza. A apresentação
. (TRE/SE - Representação n 3457, ACÓRDÃO n
de defesa é uma faculdade da parte”
600/2017 de 19/12/2017, Relator FÁBIO CORDEIRO DE LIMA, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 11/2018, Data 22/01/2018, Página 19-20).
Desse modo, não se verifica óbice ao prosseguimento do julgamento. Ademais, a
decisão será em benefício do recorrido, conforme se demonstrará adiante, pois, no
o
mérito,
recurso não merece provimento.
Trata-se, na origem, de representação eleitoral ajuizada pela agremiação ora
recorrente, com o objetivo responsabilizar os recorridos por divulgação de pesquisa sem prévio
registro bem como por propaganda eleitoral antecipada, em virtude da seguinte postagem
realizada pelo recorrido em seu perfil no
, constante do ID 10569116:
Facebook

Num. 11178816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/10/2020 16:01:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101515185689900000010634192
Número do documento: 20101515185689900000010634192

De início convém ressaltar que nos termos do art. 57-J da Lei 9.504/1997 e do art.
38 da Resolução-TSE nº 23.610/2019, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e
impedir a censura, “a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
. Ou
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático”
seja, deve ser mínima a intervenção da Justiça Eleitoral.
Assim, a atuação da Justiça Eleitoral, em tais casos, deve ser minimalista, porque
“
” (art. 5º, inciso IV, CF), sendo que a liberdade de
é livre a manifestação do pensamento
expressão reclama proteção reforçada, por consubstanciar valor fundamental e requisito de
funcionamento em um Estado Democrático de Direito, ostentando uma posição preferencial (
) dentro do conjunto constitucional das liberdades, sendo que o TSE já assim
preferred position
reconheceu no julgamento do Recurso Especial Eleitoral nº 198793, Acórdão, Relator(a) Min.
Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário justiça eletrônico, Data 27/10/2017, Página 66-67).
Estabelecida esta premissa, primeiramente, analisa-se a alegação de
configuração de divulgação de pesquisa sem registro.
Conforme é sabido, antes da divulgação de toda e qualquer pesquisa eleitoral,
visando garantir maior fidedignidade das informações, esta deve ser previamente registrada na
Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 33 da Lei nº 9.504/1997, que assim estabelece:

Num. 11178816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/10/2020 16:01:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101515185689900000010634192
Número do documento: 20101515185689900000010634192

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas
às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada
pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as
seguintes informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível
econômico e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança
e margem de erro; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de
dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota
fiscal. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 1º As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da Justiça
Eleitoral aos quais compete fazer o registro dos candidatos.
§ 2o A Justiça Eleitoral afixará no prazo de vinte e quatro horas, no local de costume,
bem como divulgará em seu sítio na internet, aviso comunicando o registro das
informações a que se refere este artigo, colocando-as à disposição dos partidos ou
coligações com candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo prazo de 30
(trinta) dias. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este
artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis
meses a um ano e multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
§ 5o É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas
ao processo eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

O art. 2º da Resolução-TSE nº 23.600/2019 estabelece as informações de registro
obrigatório, na Justiça Eleitoral, e, por sua vez, o art. 10 da mesma Resolução também prevê
as informações que obrigatoriamente devem constar com a divulgação das pesquisas, a saber:

Art. 10. Na divulgação dos resultados de pesquisas, atuais ou não, serão
obrigatoriamente informados:
I - o período de realização da coleta de dados;
II - a margem de erro;
Num. 11178816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/10/2020 16:01:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101515185689900000010634192
Número do documento: 20101515185689900000010634192

III - o nível de confiança;
IV - o número de entrevistas;
V - o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de quem a
contratou;
VI - o número de registro da pesquisa

Já o art. 33, §3º, da Lei nº 9.504/97, é claro ao estabelecer que “a divulgação de
pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este artigo sujeita os responsáveis
a multa no valor de cinquenta mil a cem mil UFIR”. A norma sancionatória é replicada no artigo
17 da Resolução TSE n° 23.600/2020, na qual constam os valores mínimo e máximo da multa
convertidos para a moeda oficial vigente:

Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes do
art. 2º desta Resolução sujeita os responsáveis à multa no valor de R$ 53.205,00
(cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil,
quatrocentos e dez reais) (Lei n° 9.504/1997, arts. 33, § 30, e 105, § 20).

No caso em análise, a publicação contém o seguinte conteúdo:

“*PESQUISA ELEITORAL 11 DE JULHO EM FLORIDA.*
*HERMES JÚNIOR 69 pontos*
*ADM ATUAL PREFEITA MÁRCIA DALLAGO 25 Pontos*
*EM DÚVIDA 6 pontos*
*Quando o povo quer mudar o povo muda...
Câmera de vereadores muitas novidades e nomes novo por aí......*
*Parabéns florida, se não foi bom tem que mudar mesmo agora é a hora!” (sic)

Conforme se denota, ainda que contenha a expressão “*PESQUISA ELEITORAL
, não é possível assim classificar o conteúdo postado.
11 DE JULHO EM FLÓRIDA*”
Isso porque, apesar da ausência de alerta que se tratava de mera enquete, seu
conteúdo não contém todos os elementos que assim possam caracterizá-lo como pesquisa
eleitoral, tais como: o período de realização da coleta de dados; margem de erro; o nível de
confiança; número de entrevistas; o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o
caso, de quem a contratou e o número de registro perante a Justiça Eleitoral.
Num. 11178816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/10/2020 16:01:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101515185689900000010634192
Número do documento: 20101515185689900000010634192

Nos moldes em que foi realizada tal publicação, configura simples colocação de
supostos pré-candidatos em ordem de preferência, sem qualquer potencialidade de interferir no
pleito.
Desse modo, sem observância do rigor técnico, e sem qualquer indício de que
tenha havido um plano amostral criterioso, dentro de padrões científicos, com metodologia e
ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física de
realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de erro, não é
possível que tal conteúdo seja admitido como pesquisa, tratando-se de mera enquete. Aliás,
justamente por se tratar de mero gráfico, sequer é possível concluir que seu teor tenha tido
potencial de induzir o eleitor a acreditar que se tratava de uma pesquisa.
Com efeito, conforme o art. 23, §1º da Resolução TSE nº 23.600/2019, “
entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem plano amostral, que
dependa da participação espontânea do interessado, e que não utilize método científico para
sua realização, quando apresentados resultados que possibilitem ao eleitor inferir a ordem dos
”.
candidatos na disputa
Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL SEM
REGISTRO. ARTIGOS 33, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97 E 17, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.453/2015. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE
DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL, NO PERFIL DO RECORRENTE,
, SEM O PRÉVIO REGISTRO, EXIGIDO PELA
NA REDE SOCIAL FACEBOOK
LEGISLAÇÃO ELEITORAL. PUBLICAÇÃO DE DADOS QUE SE ASSEMELHA
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE MULTA. PROVIMENTO DO
A ENQUETE
RECURSO, PARA AFASTAR A MULTA APLICADA. PETIÇÃO
PROTOCOLIZADA APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NÃO CONHECIDA.
(TRE/SP - RECURSO ELEITORAL nº 29335, Acórdão, Relator(a) Min. Fábio Prieto
de Souza, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data
05/10/2017)

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA SEM PRÉVIO REGISTRO.
COMPARTILHAMENTO. FACEBOOK. ENQUADRAMENTO COMO
ENQUETE. NÃO EQUIPARÁVEL À PESQUISA ELEITORAL. ART. 23,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.453/15. E ARTIGO 33, § 5°,
. CONDUTA PROIBIDA. INCIDÊNCIA. MULTA. PREVISÃO
DA LEI 9.504/97
LEGAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL PARA
REFORMAR A SENTENÇA SOMENTE PARA AFASTAR A MULTA.
1. Levantamento de intenção de votos durante o período da campanha eleitoral, sem a
exigência de rigor técnico ou método científico em sua formulação, e em desobediência
aos padrões mínimos exigidos pela legislação eleitoral, levam ao seu enquadramento
Num. 11178816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/10/2020 16:01:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101515185689900000010634192
Número do documento: 20101515185689900000010634192

como enquete ou sondagem (Res. TSE n° 23.453/2015, art. 23), pois não define de
forma sistemática as tendências de uma parcela da sociedade quanto à preferência de
voto.
2. No caso vertente, houve divulgação, no perfil do facebook "Sol Nobre Ferreira",
através de compartilhamento de postagem do usuário desconhecido da rede social "Luis
Correia", de uma espécie de enquete feita sobre intenção de votos do eleitorado em
Ocara/Ce, sob a forma de percentuais e gráfico, considerando os dois principais
candidatos para o cargo de prefeito, resultado da percepção do referido usuário em
supostas andanças em diversos distritos e bairros.
3. Desse modo, vê-se que referida "estatística" fora realizada de maneira simplória,
meramente informal, sem qualquer rigor metodológico ou cunho científico, sem
nenhuma obediência aos requisitos da legislação (incisos I a VII do artigo 33 da Lei nº
9.504/97), razão pela qual se trata de mera enquete ou sondagem, e não como pesquisa.
(...)
6. Recurso provido, reforma parcial da sentença, somente para afastar a multa aplicada.
(TRE/CE - RECURSO ELEITORAL n 12945, ACÓRDÃO n 12945 de 06/06/2017,
Relator FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 106, Data 8/6/2017, Página 7)

Chama atenção ainda o longo intervalo de tempo entre a publicação do conteúdo,
ocorrida no mês de julho e a data das eleições que serão realizadas em 15 de novembro de
2020. Inclusive, no mês de julho sequer haviam ocorrido as convenções partidárias, portanto,
sem definição quanto aos concorrentes ao pleito eleitoral.
E, ainda que não se exija prova da potencialidade de alterar o resultado das
eleições para a configuração da infração eleitoral prevista no § 3º do art. 33 da Lei nº
9.504/1997, não há demonstração nos autos de que a postagem em questão tenha obtido
repercussão perante o eleitorado.
Logo, de qualquer ângulo que se analise a divulgação do gráfico em questão, sem
rigor técnico-científico e com critérios precários de realização, trata-se de conteúdo que se
caracteriza como mera enquete, para a qual não se exige prévio registro junto à Justiça
Eleitoral.
Ademais, o caput do art. 23 da citada Resolução vedava a realização de
, em consonância com os art. 33, § 5ª e
enquetes a partir de 15 de agosto do ano da eleição
o art. 36, ambos da Lei nº 9.504/1997, sendo que este último prevê a data a partir da qual é
permitida a propaganda eleitoral. Considerando o quadro de Pandemia da Covid-19 e em
observância à Emenda Constitucional nº 107/2020, houve alteração deste marco
temporal para as Eleições de 2020, que passou a ser a partir de 26 de setembro, nos
.
termos da Res. TSE nº 23.607/2020
Assim, como, no caso, a publicação ocorreu no mês de julho de 2020, não há se
falar em período vedado, sendo a jurisprudência consolidada no sentido de que antes do
período eleitoral propriamente dito, não há qualquer vedação para a publicação de enquetes.
Num. 11178816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/10/2020 16:01:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101515185689900000010634192
Número do documento: 20101515185689900000010634192

Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - REPRESENTAÇÃO -
PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET. WHATSAPP - ALEGAÇÃO DE
DIVULGAÇÃO IRREGULAR DE PESQUISA ELEITORAL POR MEIO DE
"WHATSAPP" - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - NÃO CONFIGURAÇÃO.
CONFIGURAÇÃO DE ARREMEDO DE "ENQUETE" - PERÍODO
- ART. 23 DA RESOLUÇÃO TSE Nº
PRÉ-ELEITORAL - POSSIBILIDADE
23.453/TSE E ART. 33, § 5º DA LEI Nº 9.504/2007- DIVULGAÇÃO - RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 27032, ACÓRDÃO n 52329 de 24/10/2016,
Relator LOURIVAL PEDRO CHEMIM, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 24/10/2016)

Desta forma, não havendo elementos mínimos para a caracterização da
publicação como uma pesquisa eleitoral, não é possível a aplicação da multa prevista no art.
33 § 5º da Lei n. 9.504/97.
De todo modo, não é demais ressaltar que eventuais futuras divulgações de
resultados de pesquisas/enquetes pelo recorrido também estarão sujeitas à apreciação da
Justiça Eleitoral, se vier a ser provocada.
É certo que cumpre, a todos aqueles que realizam e divulgam enquetes, todo o
cuidado no momento de sua divulgação, de forma que reste claro aos eleitores que se trata de
mero levantamento informal, sem rigor técnico-científico e sem plano amostral, abstendo-se de
comentários que possam induzir de qualquer forma os eleitores de que seus resultados
possuam mesmo nível de confiabilidade dos decorrentes de pesquisas eleitorais.
Por outro lado, também não há como acolher a alegação de que a referida
publicação configura propaganda antecipada.
Por outro lado, o art. 36-A, caput e inciso VI da Lei nº 9.504/97, com as alterações
promovidas pela Lei nº 13.165/15, de viés liberal, definiu de forma clara que para configurar a
propaganda eleitoral antecipada é necessário o “
” e que não
pedido explícito de voto
configura propaganda eleitoral antecipada - a divulgação de posicionamento pessoal sobre
.
questões políticas, inclusive nas redes sociais
No julgamento conjunto do AgRg. no Respe 43-46 de Itabaina-SE e do Ag.Rg no
AI 924 de Várzea Paulista, em 26/06/2018, por maioria, o c. Tribunal Superior Eleitoral fixou a
adoção de três critérios norteadores para caracterização de propaganda antecipada, quais
sejam:
Primeiro: o
caracteriza a realização de
pedido explícito de votos
propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência
de gastos de recursos,
Num. 11178816 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/10/2020 16:01:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101515185689900000010634192
Número do documento: 20101515185689900000010634192

Segundo: os atos publicitários não eleitorais, ou seja, aqueles sem nenhum
conteúdo, direta ou indiretamente relacionados à disputa, consistem nos chamados
“indiferentes eleitorais” (fora da jurisdição dessa Justiça Especializada).
Terceiro: é de que os usos de elementos classicamente reconhecidos como
caracterizadores da propaganda, desacompanhados de pedido explícito de voto, não
ensejam irregularidades.
Logo, não há outra interpretação possível senão a de que para configurar
propaganda antecipada, o contexto da manifestação, além de fazer alusão à pretensa
candidatura e à exaltação sobres qualidades pessoais de pré-candidatos, deve conter pedido
explícito de votos.
Acresça-se, por fim, que no julgado norteador no TSE, entendeu-se que a
presença das denominadas
também caracterizaria propaganda antecipada.
magic words
Porém, em todas elas há alusão clara ao ato de votar: “Vote em ou Fulano para o cargo”, “eleja
ou derrote”, “apoie ou rejeite” e “marque sua cédula”. Não é o caso dos autos.
Por todos esses motivos, e tendo-se a publicação havida como mera
enquete divulgada em momento anterior ao período eleitoral e por não se configurar
propaganda antecipada, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se
impõe.
De qualquer sorte, conforme já assentado, desde 26 de setembro está vedada a
divulgação de enquetes relativas às eleições municipais de 2020.
A toda evidência, o desprovimento do recurso não autoriza que o conteúdo
impugnado seja continue sendo divulgado, durante o período eleitoral. Assim, cabe a
determinação, de ofício, ao recorrido, para a retirada da publicação, caso ainda disponível, bem
como para que se abstenha de publicar, durante o período vedado, o conteúdo impugnado
objeto destes autos.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe
provimento, para o fim de manter hígida a sentença que julgou improcedentes os pedidos
formulados na presente representação, com a determinação, de ofício, ao recorrido, retirada da
publicação, caso ainda disponível, bem como para que se abstenha de publicar, durante o
período vedado, o conteúdo impugnado objeto destes autos.
É como voto.
Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

Num. 11178816 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/10/2020 16:01:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101515185689900000010634192
Número do documento: 20101515185689900000010634192

DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório elaborado pelo e. relator.
Todavia, e com a devida vênia, ouso divergir de sua conclusão.
No caso dos autos, o cerne consiste em definir se uma determinada publicação
veiculada pelo recorrido configura ou não a divulgação de pesquisa não registrada.
A publicação tem o seguinte teor:
A questão é disciplinada nos §§ 3º e 4º do artigo 33 da Lei das Eleições, que
apresentam o seguinte teor:
A r t .
3 3 .
( . . . )
(
.
.
.
)
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este artigo
sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis
meses a um ano e multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
Na minha ótica, não há como ser desqualificada para mera enquete uma
publicação em rede social, no caso o Facebook, em modo
- como se denota do ícone
público
indicado ao lado do horário da publicação - e nominado pelo próprio responsável como
"Pesquisa eleitoral 11 de julho 2020 em Flórida", seguida dos nomes dos então pré-candidatos
e percentuais de intenção de voto.
Note-se que a intenção do recorrido em influenciar o eleitorado local é manifesta,
dado que a postagem contém exaltação do eleitorado local por conta da suposta tendência de
mudar, não reelegendo a titular. Não se trata apenas de divulgar a pesquisa, mas de
comemorar o seu pretenso resultado.
O entendimento segundo o qual a falta de informações exigidas no registro, como
o período de realização da coleta de dados, margem de erro, nível de confiança, número de
entrevistas, nome da entidade ou da empresa que a realizou e o número de registro perante a
Justiça Eleitoral, seria suficiente para que fosse qualificada como "enquete", autoriza que os
do processo eleitoral divulguem como pesquisa eleitoral, a seu bel prazer, supostas
players
posições de candidatos na preferência do eleitorado, sejam essas informações reais ou
fraudulentas, estejam embasadas em coleta de dados ou sejam fruto de mera especulação.
Aliás, essa tem sido a orientação do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO POR
DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL IRREGULAR. PUBLICAÇÃO NO FACEBOOK DE
Num. 11178816 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/10/2020 16:01:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101515185689900000010634192
Número do documento: 20101515185689900000010634192

PESQUISA NÃO REGISTRADA NA JUSTIÇA ELEITORAL. ART. 33 DA LEI 9.504/97.
ACÓRDÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE
TRIBUNAL, NA LINHA DE QUE A DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL SEM O
PRÉVIO REGISTRO DAS RESPECTIVAS INFORMAÇÕES RESULTA NA APLICAÇÃO DE
MULTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. NEGA PROVIMENTO AO
A
G
R
A
V
O
.
1. Hipótese em que a Corte Regional, a partir da análise do conjunto de elementos do caso
em concreto, entendeu pela irregularidade da publicação de pesquisa eleitoral em página no
Facebook,
uma
vez
que
não
registrada
devidamente.
2. Consta do acórdão que o agravante efetivamente divulgou em rede social na internet
pesquisa eleitoral sem registro, sendo impossível, sem o reexame de fatos e provas dos
autos, acolher a sua argumentação de que apenas teria compartilhado as informações.
3. A jurisprudência deste Tribunal é na linha de que a norma proibitiva abrange ambas as
condutas (divulgar ou compartilhar), haja vista que a lei busca evitar que seja tornada pública
, pouco importando eventual divulgação
pesquisa que não obedeça às exigências legais
prévia (REspe 546-95/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27.10.2017).
4. A decisão agravada não merece reforma, visto que alicerçada em fundamentos idôneos.
5.
Agravo
Regimental
a
que
se
nega
provimento.
[TSE, AgR no AI nº 81739/SP, rel. min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 11/06/2018, não
destacado no original]
Merece registro que o caso concreto enfrentado nesse julgado era muito similar
ao descortinado nos presentes. Extrai-se do voto condutor a descrição da publicação
inquinada:
Num. 11178816 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/10/2020 16:01:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101515185689900000010634192
Número do documento: 20101515185689900000010634192

Ou seja, foi considerado pelo TRE-SP como divulgação de pesquisa não
registrada a mera aposição de percentuais de intenção de voto ao lado de fotografias dos
candidatos.
A par disso, tem-se que não impressiona o argumento de que a divulgação em
julho do ano eleitoral seria indicativa de sua pouca capacidade de influir no pleito, mesmo
porque a resolução TSE nº 23.600/2019, aplicável à hipótese, exige que, a partir de janeiro do
ano que realizadas as eleições, toda pesquisa seja registrada.
A meu sentir, classificar como mera enquete publicação qualificada pelo próprio
responsável como pesquisa eleitoral fragiliza o sistema de controle da Justiça Eleitoral e abre
uma brecha que será muito difícil reverter - mesmo porque o artigo 263 do Código Eleitoral
prevê que "No julgamento de um mesmo pleito eleitoral, as decisões anteriores sobre questões
de direito constituem prejulgados para os demais casos, salvo se contra a tese votarem dois
.
terços dos membros do Tribunal"
Forte nessas considerações e renovando o pedido de vênia, DIVIRJO do d.
relator para, entendendo como plenamente caracterizada a divulgação de pesquisa sem
registro, dar provimento ao recurso e aplicar ao recorrido a multa do artigo 33, § 3º, da Lei nº
9.504/97, no seu grau mínimo.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600106-94.2020.6.16.0150 - Flórida - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DE FLORIDA - Advogado do(a) RECORRENTE:
GUILHERME CAZOTE ELIZIARIO - PR0087097 -- RECORRIDO: ELIANDRO APARECIDO
NUNES DA SILVA - Advogado do(a) RECORRIDO:

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator. Vencido o Juiz Thiago Paiva dos Santos, que declarou voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
Num. 11178816 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/10/2020 16:01:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101515185689900000010634192
Número do documento: 20101515185689900000010634192

SESSÃO DE 13.10.2020.
Num. 11178816 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/10/2020 16:01:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101515185689900000010634192
Número do documento: 20101515185689900000010634192